Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INJÚRIA SIMPLES. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS). REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência do acervo probatório para comprovar as práticas delitivas, designadamente o dolo específico exigido pelo tipo do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89; (ii) a possibilidade de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 140 do CP; (iii) a valoração dos maus antecedentes e da reincidência simultaneamente; (iv) a unificação das penas pela regra do concurso formal, à luz do número de condutas comprovadas nos autos; (v) a escolha do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comete o crime de injúria racial o agente que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia, origem, orientação sexual ou identidade de gênero (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89 c/c ADO no 26/STF).
4. Para a caracterização do crime do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89, deve estar presente o elemento subjetivo específico, consistente na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima a partir de elementos preconceituosos – no caso, relacionado à orientação sexual das vítimas, discriminadas pelo uso da expressão ‘sapatão’ em meio a outros xingamentos.
5. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal ou isentar o réu de pena (art. 28 do CP). Teoria da actio libera in causa.
6. Possível a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência de forma simultânea, desde que as referidas circunstâncias estejam fundamentadas em condenações distintas, não havendo falar em bis in idem ou em violação à Súmula241/STJ.
7. Comprovada a prática de dois delitos de injúria preconceituosa mediante uma só ação, voltada contra duas vítimas (casal), tem-se configurado o concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do CP).
8. Tratando-se de reincidente e valorados negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, ainda que esteja seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/89, art. 2a-A e art. 20-C; CP, art. 28, art. 33, §§2o e 3o, art. 70, art. 72, art. 140; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 26, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13/06/2019; STJ, Súmula 241; TJDFT, Acórdão no 1856333, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 2/5/2024, Acórdão no 1706548, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25/5/2023, Acórdão no 1394067, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/12/2021.